Tribunal: TJPA
Processo: 0807239-21.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807239-21.2024.8.14.0000

PACIENTE: ISLÃ DE JESUS SACRAMENTO NONATO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 – NULIDADE DE PROVAS – DENUNCIA ANÔNIMA – INVASÃO DE RESIDÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1.

Segundo depoimento dos agentes de segurança, Policiais Militares, a abordagem e prisão do paciente ocorreu em via pública, em apuração de denúncia de tráfico de drogas, sem registro de ingresso em residência.

2.

"O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança
pública,
é dever constitucional

(AgRg no REsp n. 2.132.481/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.)”.

3.

Não se evidencia ausência de fundamentação na decisão que decreta a custódia preventiva adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos.

4.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos xxxx dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Amadeu Pinheiro Corrêa Filho, em favor do nacional ISLÃ DE JESUS SACRAMENTO NONATO, contra ato do douto juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente foi preso, acusado da suposta prática do delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/2006, autos do processo crime de nº 0800462-51.2024.8.14.0022, dizendo que houve ingresso na residência sem autorização, lastreada em denúncia anônima e, portanto, nulas as prova colhidas.

Alega ilegalidade na prisão que foi decretada em decisão desprovida dos requisitos legais, requerendo, ao final, a concessão da medida liminar para cassar a custódia cautelar imposta, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 19447524, ao indeferir o pedido de liminar, requisitei informações que foram prestadas na Id 19505696, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 19796832.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ISLÃ DE JESUS SACRAMENTO NONATO, acusado da suposta prática do delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/2006, sustentando ilegalidade na prisão por nulidade das provas colhidas em ingresso na residência sem autorização, e ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a prisão cautelar.

Consta dos autos que, em apuração de informações de tráfico de drogas na Passagem Presidente Kennedy, bairro Boa Esperança, Policiais Militares se deslocaram até o local e ao avistarem o casal JÉSSICA CILANDIA BARBOSA e ISLÃ DE JESUS SACRAMENTO realizaram a abordagem, tendo sido encontrado com este 51 (cinquenta e uma) petecas de maconha e uma balança de precisão, e nas partes intimas daquela 46,2 (quarenta e seis) gramas de cocaína, fato ocorrido no dia 29/04/2024.

Alega-se na impetração ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão cautelar, ato coator juntado na Id 19340278, local de onde se extrai o seguinte:

“No caso em apreço, os depoimentos do condutor, da testemunha, e as circunstâncias em que o autuado foi preso, a quantidade e diversidade da droga, o acondicionamento do entorpecente apreendido com ele, evidenciam a prática do delito que está lhe sendo imputado, estando presente, portanto, o requisito do
fumus commissi delicti
(prova da materialidade e indícios da autoria).

No tocante ao requisito do
periculum libertatis
, resta cogente a necessidade de manter a garantia da ordem pública, pois
há risco de reiteração delitiva
, eis que o autuado
ISLA DE JESUS SACRAMENTO NONATO
ja responde a processo por crime da mesma natureza (ação penal de nº
0000041-46.2014.8.14.0022 - Tráfico de drogas),
bem como a outra ação penal por crime de natureza grave (processo nº
0000911-18.2019.8.14.0022 - Roubo majorado
)
,
o que demonstra propensão à prática de crimes pelo autuado, evidenciando que outras medidas diversas da prisão são insuficientes e inadequadas para impedir a prática de delitos por ele.

Assim, restando clara a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delict),
bem como o
periculum libertatis
, mostrando-se ainda que outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos pelo flagranteado, resta demonstrada a necessidade da decretação de sua prisão preventiva.

Outrossim, o crime imputado ao flagranteado prevê pena máxima superior a 04 (quatro) anos, o que autoriza a decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 313, I do CPP, devendo a prisão em flagrante ser convertida em prisão preventiva.

Isto posto, com fulcro nos artigos 310, II, 311, 312, e, 313, I, todos do CPP,
INDEFIRO
o pedido de liberdade provisória, e
CONVERTO
a prisão em flagrante em preventiva de
ISLA DE JESUS SACRAMENTO NONATO
, nos termos na fundamentação supra”. <sic>

Pois bem, mostra-se fundamentado o decreto preventivo, pois nele consta que o paciente foi preso na posse de 51 (cinquenta e um) petecas de maconha e balança de precisão, o que demonstra a materialidade e indícios de autoria, bem como percebe-se que ele possui antecedentes criminais negativos, pois responde a processo pelo mesmo tipo penal e outro por roubo majorado, elementos que justificam a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem público, não se mostrando razoável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Eis a jurisprudência do c. STJ sobre o tema:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA. ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES. REITERAÇÃO DELITIVA. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

2. Caso em que a segregação cautelar foi preservada pelo Tribunal a quo em razão da periculosidade social do agente e do risco de reiteração delitiva, evidenciados não apenas pela gravidade concreta da conduta imputada (com apreensão de diversas porções fracionadas de drogas, abrangendo razoável variedade, a saber, cocaína, crack e maconha), mas, sobretudo, pelo fato de que o agravante possui registros de atos infracionais cometidos durante a menoridade (não se ignorando a recente celebração de Acordo de Não Persecução Penal relativa a suposto cometimento de delito de tráfico de drogas), e imposição de duas medidas socioeducativas, "ambas do corrente ano", como destacou o decreto prisional.

3. Ademais, as decisões mencionam alguns indícios de ligação do agravante com organização criminosa, inclusive tatuagens espalhadas pelo corpo que acenam nessa direção, o que reforça a noção sobre um significativo envolvimento do acusado com a criminalidade. Prisão preventiva, no caso vertente, devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, visando, inclusive, inibir eventual reiteração delitiva.

4. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

5. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 892.910/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

Concernente a nulidade das provas, em razão de ter havido invasão de residência, digo que tal argumento merece ser melhor apurado, eis que, embora tenha o paciente relatado que se encontrava jantando em casa quando ocorreu a prisão, tal situação se contrapõe aos relatos dos policiais que são uníssonos em afirmar, na Id 19340279 – Pág. 2/8, que:

“QUE chegando ao local, os militares visualizaram o casal acima citado, realizando de imediato sua abordagem; QUE em revista pessoal, foi encontrado com ISLA DE JESUS 51 petecas de substância semelhante a maconha, ...”

Assim, a prisão do paciente ocorreu em abordagem policial em via pública, em apuração de denúncia quanto a ocorrência do crime de tráfico de entorpecentes, e, portanto, em atividade rotineira e preventiva de agentes públicos, e, portanto:

"O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança
pública,
é dever constitucional

(AgRg no REsp n. 2.132.481/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.)”.

Assim, conheço e denego a ordem, acompanhando a manifestação da d. Procuradoria de Justiça.

É o voto.

Belém, 04/07/2024